Tribunal: TJDFT
Processo: 0749125-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR AFASTADA. SERASA “LIMPA NOME”. DÍVIDA PRESCRITA. DANOS MORAIS. IMPERTINÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Havendo congruência entre as razões recursais e o conteúdo da sentença atacada, não há que se falar em inadmissibilidade do recurso de apelação com apoio no princípio da dialeticidade.
2. A dívida prescrita tem natureza de obrigação natural. O implemento da prescrição não extingue a dívida, mas impede o credor de exercer a sua pretensão judicialmente, sendo preservado o direito de buscar a satisfação do crédito pela via extrajudicial, desde que não o faça de maneira abusiva, observados os limites estabelecidos pelo art. 42, do CDC.
3. É lícita a manutenção do registro na plataforma “Serasa Limpa Nome”, notadamente porque as informações inseridas no sistema são restritas ao âmbito exclusivo do credor e devedor e se limitam a auxiliar a regularização de débitos pendentes.
4. O reconhecimento da abusividade da cobrança de dívida ou da violação a direitos da personalidade não prescinde de elementos comprobatórios de autoria.
5. Ausente a prova de ato ilícito ou de violação a qualquer direito da personalidade da parte, não há que se falar em reparação por danos morais.
6. Recurso conhecido e provido.